Tribunal: TJSP
Processo: 1017197-14.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Negativa de contratação pelo autor – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar o contrário – Ausência de prova que contrarie o direito alegado na inicial – Contrato que deve ser declarado inexigível, com a devolução dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Negativa de contratação pelo autor – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar o contrário – Ausência de prova que contrarie o direito alegado na inicial – Contrato que deve ser declarado inexigível, com a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor - Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano, e que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.